Tribunal: TRF3
Processo: 5004456-87.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
437/588)

5004456-87.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 487, I, CPC. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1 - Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

2 - A literalidade do dispositivo em comento não deixa dúvidas: se a decisão importa na extinção da execução - como é o caso - o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC). Precedentes desta Turma e do STJ.

3 - Doutrina e jurisprudência, a par da instrumentalidade das formas, admitem a aplicação da fungibilidade recursal desde que presente a dúvida objetiva acerca de qual seria o instrumento adequado, a inocorrência de erro grosseiro e, ainda, a observância à tempestividade do recurso cabível.

4 - Todavia, tendo s

Inteiro teor:
437/588)

5004456-87.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 487, I, CPC. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1 - Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

2 - A literalidade do dispositivo em comento não deixa dúvidas: se a decisão importa na extinção da execução - como é o caso - o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC). Precedentes desta Turma e do STJ.

3 - Doutrina e jurisprudência, a par da instrumentalidade das formas, admitem a aplicação da fungibilidade recursal desde que presente a dúvida objetiva acerca de qual seria o instrumento adequado, a inocorrência de erro grosseiro e, ainda, a observância à tempestividade do recurso cabível.

4 - Todavia, tendo sido prolatada sentença de improcedência dos embargos à execução e sua consequente extinção, inclusive com a expressa menção ao dispositivo legal correspondente (art. 487, I, CPC), constitui erro grosseiro o manejo do agravo de instrumento para o combate de referido provimento, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5 - Agravo de instrumento do INSS não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004456-87.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA MERLI RUAS BIGNARDI - SP231317

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004456-87.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA MERLI RUAS BIGNARDI - SP231317

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP que, em ação ajuizada por VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA, homologou os cálculos da autora, rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Defende o recorrente, em síntese, o acolhimento da memória de cálculo por ele elaborada, tendo em vista que respeitou os comandos do julgado exequendo.

Devidamente processado o recurso, não houve apresentação de resposta (ID 2846790).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004456-87.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA MERLI RUAS BIGNARDI - SP231317

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Vencida a fase de conhecimento, deflagrada a execução e apresentada memória de cálculo pela exequente, houve a interposição, pelo INSS, de embargos à execução.

Após o devido processamento, com o oferecimento da respectiva impugnação, sobreveio sentença de improcedência dos embargos, com a consequente extinção do feito, na forma do disposto no art. 487, I, do CPC/15.

Inconformado, o ente previdenciário interpôs o presente agravo de instrumento, o qual, após esse breve histórico, não merece ser conhecido.

Em fase de cumprimento de sentença, registro que a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC, verbis:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” (grifo nosso).

A literalidade do dispositivo em comento não deixa dúvidas: se a decisão importa na extinção da execução - como é o caso, inclusive invocando-se o art. 487 do CPC - o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

Nesse sentido, trago precedente desta Egrégia 7a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ART. 557, §1o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO.

I - Extinta a execução por sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, deveria o exequente ter se insurgido através do recurso cabível, ou seja, a apelação, por se tratar de sentença. Não o fazendo no prazo, resta preclusa a questão.

II. Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(AG no 2016.03.00.016489-0/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 29/03/2017).

E, ainda, do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido."

(STJ, REsp no 1.698.344, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJE 01/08/2018).

Doutrina e jurisprudência, a par da instrumentalidade das formas, admitem a aplicação da fungibilidade recursal desde que presente a dúvida objetiva acerca de qual seria o instrumento adequado, a inocorrência de erro grosseiro e, ainda, a observância à tempestividade do recurso cabível.

Todavia, tendo sido prolatada sentença de extinção da execução, inclusive com a expressa menção ao dispositivo legal correspondente (art. 487, I, CPC), constitui erro grosseiro o manejo do agravo de instrumento para o combate de referido provimento, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 487, I, CPC. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1 - Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

2 - A literalidade do dispositivo em comento não deixa dúvidas: se a decisão importa na extinção da execução - como é o caso - o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC). Precedentes desta Turma e do STJ.

3 - Doutrina e jurisprudência, a par da instrumentalidade das formas, admitem a aplicação da fungibilidade recursal desde que presente a dúvida objetiva acerca de qual seria o instrumento adequado, a inocorrência de erro grosseiro e, ainda, a observância à tempestividade do recurso cabível.

4 - Todavia, tendo sido prolatada sentença de improcedência dos embargos à execução e sua consequente extinção, inclusive com a expressa menção ao dispositivo legal correspondente (art. 487, I, CPC), constitui erro grosseiro o manejo do agravo de instrumento para o combate de referido provimento, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5 - Agravo de instrumento do INSS não conhecido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.